Tribunal: TJDFT
Processo: 0711937-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711937-13.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MAURO ALBERTO MALUF FERREIRA RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA RECONVENÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE EM FAVOR DO RECORRENTE. PRECLUSÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. IMÓVEL EM ÁREA PÚBLICA. POSSE NÃO CONFIGURADA. MERA DETENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INCABÍVEL. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação principal: indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel e imposição à Administração Pública de realização de licitação do bem, garantindo ao autor o direito de preferência. Na mesma oportunidade, foi julgada parcialmente procedente a reconvenção para reintegrar a ré/reconvinte, em definitivo, na posse do imóvel objeto da lide. 2. De acordo com o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, não preenchendo tal pressuposto a apelação cujas razões estão dissociadas do que foi decidido pela sentença. 3. Tratando-se de matéria já analisada em decisão anterior, acolhendo a pretensão do autor/recorrente, incabível sua reapreciação, ante a preclusão e a falta de interesse recursal. 4. A falta de provas do fato constitutivo do direito do autor – in casu, a aquisição do imóvel de boa-fé – inviabiliza o acolhimento dos pedidos iniciais. 5. O direito à indenização por benfeitorias pressupõe a caracterização da posse, que inexiste quando o bem em questão é público, razão pela qual os seus ocupantes – considerados meros detentores – não possuem direito à reparação pelas benfeitorias porventura realizadas. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1.219 do Código Civil, defendendo ter direito à indenização em razão das benfeitorias prestadas no imóvel litigioso, com direito de retenção do bem, sob pena de enriquecimento indevido da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 1.219 do CC, uma vez que a decisão impugnada está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO DE MACATUBA. OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. .... 3. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC. 5. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel.Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (AREsp 1725385/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 9/4/2021). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ademais, convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Da análise dos autos, todavia, não é possível verificar que o autor efetivamente adquiriu o imóvel do antigo proprietário – que, ressalte-se, sequer possuía justo título na ocasião da alegada venda, porquanto o bem já havia sido revertido em favor da TERRACAP. Ao contrário, o próprio recorrente informa que “infelizmente não há prova disso” (ID 22051160, p. 02)” (ID 23557213), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023